Tribunal: STF
Processo: ARE 1262435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ATO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. CONCESSÃO DA ORDEM. - Não há que se falar em ilegitimidade da autoridade apontada como coatora quando demonstrado nos autos que o ato de indeferimento do requerimento administrativo foi praticado à sua ordem. - Em se tratando de desaposentação com averbação do tempo de contribuição para fins de obtenção de aposentadoria nova e mais benéfica, no RPPS, deve ser reconhecido o direito autoral, por não haver óbice constitucional ou legal e por se tratar de direito patrimonial disponível, suscetível de desistência por seu titular.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40; 194; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 21):



    “(...) inexistindo fundamento legal a embasar a pretensão formulada na petição inicial, não poderia a Corte de origem deferir a pretendida renúncia à aposentadoria, já que isso significa legislar em prol da Impetrante/Recorrida, invadindo seara exclusiva do Poder Legislativo. 



    Ademais, inexistindo lei a embasar o pleito formulado na exordial, torna-se – diversamente do que entendeu a Corte de origem – inviável satisfazer-se a pretensão da Impetrante/Recorrida, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade, que orienta toda a atividade da Administração Pública.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 2, p. 22-23):



    “(...) o ato de aposentadoria regularmente editado e homologado, não comporta seja desfeito unilateralmente, eis que se consubstancia em ato jurídico perfeito, concebido sob regime de direito público, exigindo submissão da Administração Pública à estrita legalidade, não se admitindo, in casu, seja interpretado com as nuances do direito privado, mormente pela repercussão no planejamento fiscal do Poder Público, exigindo-se exegese restritiva.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 19).



    Em 6.4.2020, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz dos temas 339 e 503 da repercussão geral (eDOC 33). 



    O Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 47, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o RE 661.256, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, relativo à possibilidade de conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação, Tema 503 da sistemática da repercussão geral, DJe 28.9.2017, o Plenário do STF considerou a existência de repercussão geral da matéria e no mérito concluiu: 



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: [n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91. 4. Providos ambos os recursos extraordinários.” (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).



    Observa-se que na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria. Ademais, não logrou êxito o Autor da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. 



    Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa.



    Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, uma vez que não há previsão legal para desaposentação, independentemente de o regime previdenciário ser geral ou próprio.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente